Tribunal: TCU
Processo: 026.170/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Evandro Perazzo Valadares contra o Acórdão 5.390/2020 - 2a Câmara, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de reconsideração do responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial, nos quais são apreciados Embargos de Declaração opostos por Evandro Perazzo Valadares contra o Acórdão 5390/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foi negado provimento ao Recurso de Reconsideração interposto pelo recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço .